Tribunal: TJDFT
Processo: 0753383-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO SBRT PULMONAR (RADIOCIRURGIA ESTEREOTÁXICA CORPÓREA). PACIENTE COM NEOPLASIA E METÁSTASES PULMONARES. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PARECER NATJUS. RECOMENDAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional.

2. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema no 106).

3. No caso em exame, tem-se a verificação quanto a imprescindibilidade do tratamento SBRT PULMONAR (RADIOCIRURGIA ESTEREOTÁXICA CORPÓREA) diante da sua adequação e eficácia, conforme condição de saúde da parte agravante, bem assim a inexistência de outros procedimentos previstos na lista do SUS e a própria disponibilidade do procedimento para outras patologias na rede conveniada ao SUS, além da incapacidade da parte em custear as despesas do tratamento, adequando-se aos requisitos cumulativos impostos pelo Tema 106/STJ.

4. Embora o NATJUS tenha indicado com ressalvas o tratamento pleiteado, apenas em relação ao fato de que “o tratamento não foi avaliado pela CONITEC e não demonstrou custo-efetivo para o sistema de saúde inglês”, elucidou a eficiência da terapia postulada, com efetiva possibilidade de melhorar a qualidade de vida e oferecer bom prognóstico ao paciente, motivo pelo qual razoável a obrigação do Estado em fornecer o tratamento requerido.

5. Agravo de instrumento provido.